Tribunal: TJES
Processo: 0018411-31.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018411-31.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROTVEL - ASSOC BRASILEIRA DOS AMIGOS CONDUTORES DE VEICULOS e outros (5)

APELADO: ANANIAS ESTEVAM JORDAO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a validade de prova pericial indireta, rejeitando as teses da associação embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) aplicar o Código de Defesa do Consumidor a associação civil sem fins lucrativos e (ii) não declarar a nulidade de prova pericial indireta realizada sem a apresentação física do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica da associação, firmando que a prestação de serviços mediante contraprestação caracteriza relação de consumo, independentemente da finalidade lucrativa.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor decorre do objeto da relação jurídica, sendo irrelevante a qualificação formal da entidade como associação civil sem fins lucrativos.

O julgado analisou de forma clara a validade da prova pericial indireta, reconhecendo sua higidez com base na documentação existente e na regular intimação das partes para acompanhamento dos trabalhos.

A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial e a não participação da embargante na produção da prova afastam a alegação de nulidade.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor independe da finalidade lucrativa da entidade quando configurada a prestação de serviços mediante contraprestação.

A prova pericial indireta é válida quando realizada com base em documentação idônea e assegurado o contraditório às partes.

A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial impede o reconhecimento de nulidade em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.028.764/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0018411-31.2012.8.08.0048

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AMIGOS CONDUTORES DE VEÍCULOS - PROTVEL

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE JULIANO ESTEVAM JORDÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AMIGOS CONDUTORES DE VEÍCULOS - PROTVEL

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões a embargante sustenta que o colegiado incorreu em omissão por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo.

Alega que o julgado foi omisso ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, desconsiderando o seu estatuto social que a qualifica como associação civil de direito privado sem fins lucrativos.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à nulidade da prova pericial técnica, argumentando que o órgão não deliberou sobre o fato de que a perícia indireta ocorreu sem a apresentação física do veículo pelo embargado, tornando a prova viciada e incompleta.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em apreço, a embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar adequadamente a sua natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos (para afastar o CDC) e ao não declarar a nulidade da prova pericial produzida de forma indireta sem a apresentação do veículo.

Contudo, analisando detidamente o julgado, constato que não há nenhuma omissão a ser sanada. Os pontos levantados pela embargante foram expressa e fundamentadamente enfrentados.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o pronunciamento foi claro e taxativo ao firmar o entendimento de que a natureza jurídica da entidade não afasta a relação de consumo quando há a prestação de serviços no mercado.

A respeito, confira-se trecho do acórdão:
"Destaco que a recorrente, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor."

No mesmo sentido, o aresto colacionou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG) e deste egrégio Tribunal, que consolidam a tese de que a aplicação do CDC é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a ausência de finalidade lucrativa da associação.

No que tange à higidez da prova pericial indireta, mais uma vez este órgão fracionário se manifestou de forma expressa, não havendo nulidade por supressão de análise.

O colegiado ponderou que a perícia foi baseada em extensa documentação e que a própria embargante optou por não participar da produção probatória de forma oportuna. Vejamos:

A prova pericial, embora realizada sob a forma indireta, deve ser considerada válida, utilizando o perito a extensa documentação apresentada. Consigno que as partes foram devidamente cientificadas da data e local designados pelo auxiliar do juízo, optando a apelante, contudo, por não acompanhar os trabalhos, razão pela qual não há falar em unilateralidade da prova. Ademais, intimada acerca do laudo, não houve impugnação quanto ao método utilizado, revelando-se indevida a insurgência realizada apenas neste momento, mormente quando não apontados vícios capazes de macular o laudo elaborado.

Dessa forma, restou evidenciado que os temas suscitados nos presentes embargos foram objeto de escorreita e exaustiva apreciação. O fato de o órgão julgador ter adotado entendimento contrário aos interesses da embargante não configura omissão, tampouco enseja a oposição de embargos declaratórios.

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo da embargante com a conclusão alcançada e a nítida pretensão de rediscutir o mérito da lide, escopo para o qual não se presta a via estreita deste recurso.

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração exige a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese vertente. O art. 1.025 do CPC já consagra o prequestionamento ficto quanto à matéria suscitada pelo embargante.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)